Tribunal: TJMT
Processo: 1011868-37.2017.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011868-37.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO GABRIEL DE ASSIS - CPF: 470.437.248-05 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR: AFASTADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IDENIZAÇÃO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA.

Sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente de eventual falta de prévia comunicação administrativa dos prejuízos, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara, em caso análogo, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO No
1011868-37.2017.8.11.0015

Apelante
:
ENERGISA S.A.

Apelado
:
LIBERTY SEGUROS S.A.

4a Vara Cível de Sinop

RELATÓRIO

Apelação interposta por
ENERGISA S.A.

Ação:
Ação de Indenização, proposta por
LIBERTY SEGUROS S.A.

em desfavor de

ENERGISA S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação e condenou a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 4.840,00, corrigido pelo INPC, desde a data do desembolso (20.12.2016), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que ficou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 117710027):

busca, em síntese, a reforma da sentença para ver afastada a obrigação de indenizar a seguradora ao argumento de ausência de comprovação dos danos, fatos e do nexo/dano com o evento danoso, especialmente pela falta de laudo hábil e da unilateralidade dos documentos.

Argui ocorrência de excludente
responsabilidade, força maior, ao argumento de que os supostos danos ocorreram em decorrência de descarga elétrica na região e não por falta da prestação e serviços da apelante.

Sustenta a falta de prévio pedido administrativo e, portanto, falta de interesse de agir.

Após discorrer sobre os limites de sua responsabilidade, ao argumento de que vai até a distribuição do ponto de energia e da impossibilidade da inversão do ônus da prova, bem assim da necessidade de devolução dos salvados ou o abatimento do seu valor econômico, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso (Id. 117710032).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Apelação interposta por
ENERGISA S.A.

Ação:
Ação de Indenização, proposta por
LIBERTY SEGUROS S.A.

em desfavor de

ENERGISA S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação e condenou a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 4.840,00, corrigido pelo INPC, desde a data do desembolso (20.12.2016), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que ficou em 10% sobre o valor da condenação.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer a falta de interesse de agir da autora, aqui apelada, decorrente da falta de prévio pedido administrativo.

Alternativamente, no mérito, se é caso de julgar improcedente a ação por falta de comprovação
dos danos, fatos e do nexo/dano com o evento danoso, decorrente da falta de laudo hábil e da unilateralidade dos documentos, bem assim, se verificada a ocorrência de excludente de responsabilidade, força maior, ao argumento de que os supostos danos ocorreram em decorrência de descarga elétrica na região e não por falta da prestação e serviços da apelante.

Na origem
, cuida-se de

Ação Indenização
, proposta por Liberty Seguros S.A.
, aqui apelada
,
em face da aqui apelante,
Energisa Mato Grosso
, em que a autora pretende ser ressarcida do valor de
R$ 4.840,00

que pagou, em
20.12.2016
, para seu segurado
“Comercial de Artefatos de Borracha Estrela Ltda.”
a título de indenização por danos elétricos ocorridos em
23.10.2016
por eventual falha dos serviços de energia elétrica – descarga elétrica – prestados pela aqui apelante.

Pois bem.
No que diz respeito
a alegação de ausência de prévia comunicação dos prejuízos por parte da segurada consumidora, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, cujo voto conduto foi da relatoria do Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
. Veja:

“
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 0030429-82.2016.8.11.0041 -
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
- DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. ‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE -
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.’”
(N.U 0030429-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei).

Assim,
rejeita-se a alegada falta de interesse de agir
.

No que diz respeito ao mérito propriamente dito, tem-se que a sentença comporta ser mantida.

Sucede que a ação foi instruída com documentos aptos e suficientes para prescreverem o reconhecimento do direito invocado pela autora apelada.

A autora instruiu sua ação com a apólice do contrato de seguro firmado com o segurado
Comercial de Artefatos de Borracha Estrela Ltda.
,
apólice no 18-38-002.277, com vigência pelo período de
22.06.2016
a
22.06.2017
e o evento ocorreu em
23.10.2016
, dentro, portanto do prazo de cobertura do seguro (id. 117701485).

A petição inicial também foi instruída com comprovante de endereço da Unidade Consumidora em que teria ocorrido o sinistro em
23.10.2016
e com os laudos técnicos que concluíram (id. 117701494 e 117701494):

·

Que a interface celular GSM INTELBRAS modelo ITC 4000 estava queimada por descarga elétrica

A petição também foi instruída com documentos que descreveram os serviços e os valores e com o aviso de sinistro, fotografias, relatório dos bens sinistrados, com especificação e valores e comprovação do pagamento do valor segurado.

Logo, com acerto a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve, ao reconhecer o direito invocado pela autora e a responsabilidade da requerida quanto ao ressarcimento dos valores gastos pela seguradora, autora apelada (id. 117710025):

“(...)
Destaca-se, assim, que os documentos juntados pela requerente demonstram o sinistro, conforme a ata de vistoria (id. no 10389551), dando conta de que os danos ocorridos no equipamento do consumidor tiveram como causa a queda e oscilação da rede de energia elétrica, devido aos fortes ventos, raios e chuva que ocorreram no dia 23/10/2016, por volta das 19h (id. no 24504048). Ademais, juntou três laudos técnicos, dando conta de que os equipamentos sofreram danos provocados por descarga elétrica (id. no 10389599).

A requerida, por sua vez, apresentou o relatório de ordem de serviço na unidade consumidora e o relatório de interrupção, alegando que na data do sinistro (23/10/2016) não houve queda ou oscilação de energia.

No entanto, tais documentos não comprovam que não houve queda ou oscilação na rede elétrica, pois as descargas elétricas podem ocorrer, independentemente da interrupção de serviços.

Desse modo, a requerida não apresentou qualquer argumento ou prova técnica capaz de afastar seu dever de indenizar, de modo que não se desincumbiu do ônus de demonstrar quaisquer das hipóteses excludentes da responsabilidade, baseando seus argumentos em meras ilações quanto ao fato extintivo do direito da requerente e na unilateralidade das provas.

Assim, verifica-se que a requerida não comprovou a existência de excludentes do dever de indenizar, tampouco demonstrou que os serviços de energia elétrica foram regularmente prestados na data em que ocorreu o sinistro e que, portanto, não houve a descarga de energia elétrica que acarretou o dano. A propósito, poderia ter apresentado relatórios meteorológicos da localidade e indicativos do serviço prestado de forma adequada.

Deste modo, os laudos técnicos dos aparelhos danificados (ids. no24504048) são suficientes a indicar que o segurado sofreu prejuízos decorrentes da descarga da rede elétrica na sua unidade consumidora.

A corroborar que o dano nos aparelhos foi provocado por descarga elétrica, a testemunha Geraldo Cardoso Junior, eletrotécnica que elaborou um dos laudos apresentados pela requerente, esclareceu que o equipamento vistoriado, uma central telefônica, sofreu um dano elétrico, decorrente de uma descarga atmosférica que provavelmente gerou uma sobrecarga na rede elétrica e, por consequência, a descarga elétrica, aduzindo que pode constatar que o dano decorreu de descarga elétrica pelo o tipo de queima que ocorreu no equipamento, na qual estava com as
“trilhas levantadas, rompidas”
, característica típica desse tipo de dano (id. no 63932557).

Ademais, a requerida, na condição de concessionária do serviço, tem a responsabilidade de promover a adequada e segura distribuição de energia elétrica, até o ponto de entrega, que, conforme estabelecido pela Resolução n.o 414/10 em seus artigos 14 e 15, trata-se do barramento geral, condutor de sistema elétrico como quadros de distribuição. (...)”

Assim, também sem razão a alegação de causa excludente de responsabilidade, porquanto sequer foi comprovada. Além do que, compete à requerida promover formas de evitar a sobrecarga da rede elétrica ainda que existam as descargas atmosféricas.

Importante consignar que a requerida, aqui apelante, não logrou desconstituir nenhuma das provas apresentadas pela autora apelada.

Desta forma, com razão a sentença impugnada ao concluir que a autora apelada logrou demonstrar o direito que invoca, notadamente o dano os prejuízos suportados em razão do pagamento que teve que fazer para sua segurada e o nexo entre um e outro.

A responsabilidade é objetiva, fato este que torna desnecessária discussão sobre impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Quanto aos salvados, não há comprovação de que o bem se insira na condição de salvados, porquanto os documentos demonstram que foi inutilizado pelo evento danoso, fato este também não desqualificado pela autora apelante.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a ação,
condenou a requerida ao ressarcimento do valor de
R$ 4.840,00
, acrescido de juros de 1% a.m. desde a citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data do desembolso
.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se de 10% para 15% o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022